Tribunal: TJSP
Processo: 0162204-07.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que tiveram o pai e ex-marido assassinado pelo réu por motivo fútil. Réu condenado criminalmente a doze anos de reclusão em regime inicial fechado. Danos morais caracterizados, inclusive 'in re ipsa'. Sofrimento experimentado pelos filhos do falecido, vítima de homicídio perpetrado pelo réu, em virtude da enorme angústia e profundo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que tiveram o pai e ex-marido assassinado pelo réu por motivo fútil. Réu condenado criminalmente a doze anos de reclusão em regime inicial fechado. Danos morais caracterizados, inclusive 'in re ipsa'. Sofrimento experimentado pelos filhos do falecido, vítima de homicídio perpetrado pelo réu, em virtude da enorme angústia e profundo desgosto, aflição psicológica e ausência do genitor e provedor.
Recurso do réu para redução da verba indenizatória por danos morais, da pensão alimentícia e da pensão fixada entre a data do falecimento e a decisão liminar. Verba reparatória, fixada em R$ 200.000,00, para cada filho, compatível com as peculiaridades da demanda e que deve ser mantida. Pensionamento mensal de R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada filho, até que completem 25 anos de idade, e pensionamento provisório fixado entre a data do falecimento e fixação da pensão em sede de liminar, no mesmo valor, que devem ser mantidos, pois a quantia não se mostra ínfima nem exagerada para fazer frente a gastos mensais dos órfãos. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido.
Recurso adesivo dos autores. Aumento da pensão mensal para valor que possa fazer frente aos gastos dos autores e da residência. Indenização por danos morais à ex-esposa do falecido. Inadmissibilidade. Pensionamento fixado em R$ 3.000,00 mensais que denota quantia suficiente a auxiliar nos gastos dos filhos. Indevida indenização por danos morais à ex-esposa, que já não mantinha nenhum vínculo com o falecido por ocasião de sua morte. Recurso desprovido.